Tribunal: TJBA
Processo: 0054865-09.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0054865-09.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS VENICIUS BARRETO MAGALHAES

Advogado(s)
:
LAURINDA PALHA NETA, VAGNEY PALHA DE MIRANDA, JULIANA AMORIM ARAUJO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ROSILENE EVANGELISTA DA APRESENTACAO, DECIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONCURSO PÚBLICO.
EDITAL 76/2009. UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA.
CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. INSERÇÃO DO NOME DO CANDIDATO NA LISTA DE APROVADOS. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se à verificação do efetivo cumprimento da decisão judicial transitada em julgado e à existência de direito subjetivo do apelante à nomeação e posse no cargo público.

2.
Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão executado foi cristalino ao determinar especificamente a inserção do nome do impetrante na lista de aprovados do Concurso Público pelo Edital 76/2009, considerando sua média final em 7,25. Não constou da decisão qualquer determinação de nomeação, posse ou exercício do cargo.

3. A executada comprovou documentalmente o cumprimento integral da obrigação através da Portaria n° 103/2019, que: a) anulou a Portaria n° 750/2010 quanto à nota do apelante; b) atribuiu-lhe a nota final de 7,25; e c) inseriu seu nome na lista de aprovados do concurso.

4. Contudo, analisando o mérito da pretensão, verifica-se que o Edital 76/2009, para o cargo de Professor Auxiliar na disciplina Economia Brasileira/Mercado de Capitais/Teoria Econômica, não disponibilizou vagas imediatas, estabelecendo apenas a formação de cadastro de reserva.

5. Embora alegue a abertura do Edital 093/2016 para disciplinas correlatas (Teoria Microeconômica/Teoria Macroeconômica/Pesquisa Operacional), tal circunstância não configura, por si só, surgimento de vaga do concurso anterior.

6.
Importante destacar, ainda, que o apelante sequer comprovou ter havido convocação de candidatos classificados em posição posterior à sua no mesmo concurso (Edital 76/2009), circunstância que seria essencial para configurar preterição arbitrária.

7.
Dessa forma, não há que se falar em preterição arbitrária ou surgimento de vaga que gerasse direito subjetivo à nomeação do apelante.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0054865-09.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCOS VENICIUS BARRETO MAGALHÃES e como apelada UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.